Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-32.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. RECUSA INJUSTIFICADA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. O erro material sanável pelos embargos declaratórios consiste em incorreções na escrita ou em cálculos, o que não se vislumbra no acórdão recorrido.
3. O julgar de modo diverso do pretendido pela parte não importa vício no acórdão, se restaram os temas trazidos a julgamento devidamente apreciados.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que a Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.